Tribunal: STF
Processo: HC 225318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recusais, a embargante afirma que “o fundamento único do presente mandamus, não se baseia nas provas já produzidas em instâncias inferiores, mas, sim, e unicamente, no fato de que a paciente fora absolvida na ação civil pública originária de seu processo criminal, cadastrada sob o n º 0006365-14.2021.8.2.0541, cuja cópia encontra-se anexada nestes autos.”



    Alega, ainda, que “o fato supostamente ilícito que teria sido praticado pela paciente, a priori, a fraude na utilização dos valores públicos recebidos para sua viagem, foi declarado INEXISTENTE.”



    Conclui: “reconhecido que não houve qualquer ato ilícito praticado pela paciente Juliana Sasso, que pudesse dar ensejo a improbidade administrativa lá discutida, o crime de peculato, aqui questionado, cai por terra.”



    Requer “que Vossa Excelência declare o v. acórdão embargado, para, em caráter infringente, conceda a ordem pleiteada e reconheça a atipicidade da conduta imputada a paciente, com a sua consequente absolvição.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega a embargante, os presentes embargos não foram opostos contra um acórdão, mas em face de decisão monocrática. 



    Sobre o mérito, não vislumbro a presença da apontada omissão.



    Na decisão embargada, registrei, claramente, que a independência entre as esferas justifica a manutenção da condenação.



    O Juízo cível entendeu não haver sido praticado o fato, mas o criminal registrou a fartura de provas de materialidade e autoria.



    O Juízo criminal, na espécie, não está vinculado ao que decide o cível.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente